Tribunal: STF
Processo: Rcl 59318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tefé, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 11. 



    Na inicial, o reclamante alega, em suma: Importante salientar que este causídico foi contrato após a sentença, para realização do Recurso de Apelação, e quando estava assistindo a audiência, verificou várias ilegalidades ocorrida pelo Magistrado. Resta comprovado que além do Reclamante está dentro do sistema prisional e sendo ouvido por videoconferência, não haveria nenhuma situação de risco ou perigo. E ainda, assim, manteve o Reclamante algemado sem qualquer razão fático-jurídica para tanto. 



    Em razão disso, requer o deferimento de medida liminar para que seja suspenso o trâmite do feito criminal até o julgamento final desta reclamação, inclusive com a concessão de liberdade provisória ao reclamante condicionada às medidas cautelares diversas da prisão, a fim de impedir que este continue amargando no cárcere. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 11, cujo teor é o seguinte: 



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado. 



    Nos termos do § 2º do art. 988 do CPC/2015, a reclamação deve ser instruída com prova documental apta a validar as alegações do reclamante. Ocorre que, no caso concreto, extrai-se do interrogatório que o advogado que presenciou o ato nada arguiu acerca do suposto vício, restringindo-se a pedir a liberdade do réu. No ponto, eis o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (Doc. 6, fl. 3): 



    Ao iniciar o interrogatório, a Defesa técnica requereu nova entrevista reservada com o denunciado, o que foi franqueado por este juízo. Após, houve o interrogatório, tendo ao final a Defesa postulado pelo pedido de revogação da prisão preventiva aos seguintes argumentos: 



    1. Estar o acusado preso há mais de sete meses. Excesso de prazo. 



    2. Ter o custodiado residência fixa e ocupação lícita. 



    3. Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. 



    4. A não demonstração da responsabilidade penal do denunciado. 



    5. Quanto a executivo penal, o denunciado recentemente recebeu o livramento condicional. 



    Com efeito, deve incidir a jurisprudência pacífica desta Suprema CORTE no sentido de que a ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de impugnar o uso inadequado de algemas, bem como de demonstrar o eventual prejuízo causado por esse ato. A propósito, citam-se precedentes julgados à unanimidade por ambas as Turmas deste Tribunal Supremo: 



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR (QUE PERMITE, EXCEPCIONALMENTE, O USO DE ALGEMAS, DESDE QUE JUSTIFICADA SUA NECESSIDADE) – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE, EMBORA PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, JAMAIS QUESTIONOU O USO DE ALGEMAS, NEM SUSCITOU A SUPOSTA NULIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CONSEQUENTE PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.292 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    “5. A falta de comprovação de que efetivamente houve a utilização de algemas no paciente durante a audiência de interrogatório e a insurgência da defesa no momento oportuno, impedem a verificação de eventual inobservância à Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal” (HC 121.350, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/9/2014). 



    Por fim, deve incidir, ainda, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas (Rcl. 25.168 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/12/2016 . 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente